Tribunal: TJBA
Processo: 8002121-88.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002121-88.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TATIANE NUNES DE MATOS SAMPAIO

Advogado(s)
:
CAMILA MATA FONSECA, SUELEM MONIQUE SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. O SERVIÇO EFETIVAMENTE CONTRATADO E UTILIZADO. PAGAMENTO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AFASTADA A CONDENAÇÃO DA AUTORA EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO, TODAVIA, SUSPENSA A OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 98, §3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O Conselho Monetário Nacional (CMN) promoveu, por meio da Resolução nº 4.753, de 26 de setembro de 2019, a digitalização nos processos de abertura de contas, fazendo com que modernos procedimentos e controles que permitem verificar e validar a identidade dos titulares das contas sejam admitidos para a comprovação de relação jurídica entre o contratante e a instituição financeira contratada.

2. Ao analisar os autos, verifica-se que o Apelado produziu prova demonstrando a existência de efetiva relação contratual apta a ensejar obrigação a Apelante que, uma vez descumprida, autorizaria a adoção das medidas legais cabíveis, como ocorreu no caso em análise.

3. Com efeito, observa-se que o Apelado trouxe aos autos documentos pessoais RG frente e verso, biometria facial, Contrato do Cartão de Crédito assinado eletronicamente, por se tratar de cartão digital, (ID 81586265), Recibo de Transferência (ID 81586267), que evidenciam o amplo e efetivo uso dos serviços pela Apelante, tudo a comprovar a existência de relação contratual entre as partes.

4. Assim, diante das provas trazidas aos autos, sobeja evidente que o Apelado agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que a relação jurídica foi devidamente estabelecida, a obrigação pactuada e o inadimplemento configurado.

5. Resta, portanto, afastada a alegação de danos morais sofridos pelo Apelante, uma vez que inexiste conduta ilícita do apelado, tampouco nexo entre a conduta e o suposto sofrimento vivenciado pela consumidora, uma vez que o inadimplemento contratual ao qual deu causa foi o que gerou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

6. Na hipótese, não restou configurada nenhuma das condutas elencadas no art. 80, do CPC, pois as alegações da autora não evidenciaram comportamento malicioso e propositado (dolo ou culpa grave), visando dificultar o andamento do feito através de condutas que afrontam a realidade dos fatos e que causem efetivo prejuízo à parte contrária. Assim, deve ser afastada a aplicação da indenização e da multa por litigância de má-fé.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8002121-88.2023.8.05.0244
, em que figuram, como Apelante,
TATIANE NUNES DE MATOS SAMPAIO
, e, como Apelado,
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora